Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717767-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECORRENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes (ID 44787201), ante a comprovação da hipossuficiência econômica. Anote-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 13:57:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator